Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE SINDICAL. INAPLICABILIDADE DO IRDR 21. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidora pública do Distrito Federal contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994 e suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. A apelante, integrante da carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas, pleiteia o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o curso do processo deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento de recursos constitucionais interpostos contra o acórdão proferido no IRDR no 21 do TJDFT; e (ii) estabelecer se a apelante, servidora vinculada à Administração Direta e integrante de categoria com sindicato próprio (SINDAFIS/DF), possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por outro sindicato (SINDIRETA/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido, pois próprio, regular e tempestivo, com preparo devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. A suspensão do processo em razão do IRDR no 21 é rejeitada, porque a questão tratada no incidente refere-se à legitimidade de antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999, enquanto a apelante é servidora vinculada à Administração Direta, de modo que a tese firmada no incidente não incide sobre o caso.
5. A legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar como substitutos processuais decorre do art. 8o, III, da Constituição Federal e foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 883.642/AL (Tema 823), dispensando autorização dos substituídos inclusive na fase de execução.
6. A Constituição também consagra, no art. 8o, II, o princípio da unicidade sindical, que veda a criação de mais de uma organização representativa de mesma categoria profissional na mesma base territorial. O princípio da especificidade determina que, havendo coexistência entre sindicato genérico e específico, prevalece a representação do mais específico.
7. Constatado que a apelante pertence à carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas, representada pelo Sindicato dos Servidores Integrados da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF, entidade específica fundada em 1990, reconhece-se a ilegitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
8. A filiação da apelante ao SINDIRETA/DF não altera o resultado, pois o direito de liberdade sindical (art. 8o, V, CF) deve conviver com o princípio da unicidade (art. 8o, II, CF), que impede a sobreposição de representações sindicais.
9. A jurisprudência do TJDFT consolidou-se no mesmo sentido, reconhecendo a ilegitimidade ativa de servidores vinculados a categorias com sindicatos específicos para executar sentença proferida em ação movida pelo SINDIRETA/DF (Acórdãos no 1839637, no 1753343 e no 1898478).
10. As condições da ação são matérias de ordem pública, podendo ser apreciadas de ofício em qualquer grau de jurisdição. Os requisitos subjetivos de legitimidade devem ser aferidos no momento da propositura da execução individual e não durante a fase de conhecimento da ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O IRDR no 21 do TJDFT não se aplica aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal.
2. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva deve observar os princípios da unicidade e da especificidade sindical previstos no art. 8o, II, da Constituição Federal.
3. Servidor vinculado a sindicato específico (SINDAFIS/DF) não possui legitimidade para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada por outro sindicato (SINDIRETA/DF), ainda que filiado a este último.
4. A filiação sindical voluntária não tem o condão de afastar a observância da unicidade e da especificidade na representação sindical.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, incisos II, III e V; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 883.642/AL (Tema 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 18.06.2015; STF, RE no 347.775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 22.02.2019; TJDFT, Acórdão no 1839637 (0711843-43.2023.8.07.0001), Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 21.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1753343 (0711813-11.2023.8.07.0000), Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1898478 (0709279-60.2024.8.07.0000), Rel. Des. Fátima Rafael, j. 25.07.2024.

(e)